Tribunal: TJES
Processo: 5009349-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009349-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIGUEL VIANA DA SILVA
AGRAVADO: M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONTEXTO FÁTICO
.
SITUAÇÃO DE DESEMPREGO.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante encontra-se atualmente desempregado.

3
)
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Miguel Viana da Silva

contra a decisão (id n° 17047373 dos autos originários) proferida pelo douto juízo da 4
a
Vara Cível da Serra – ES, que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de
M de Oliveira Stinghel Soluções Financeiras (Invest Soluções Financeiras) e Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (id n° 3401872), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família;
(ii)
encontrava-se desempregado desde março de 2022, quando, logo da propositura da ação, conseguiu um emprego, cuja remuneração perfazia a quantia de R$ 2.390,95 por mês;
(iii)
novamente encontra-se desempregado, tendo em vista ter sido dispensado, sem justa causa, pelo empregador em 22 de agosto 2022.

Em id n° 3545425, deferi o pedido de efeito suspensivo
ao recurso
,

para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação originária n° 5012747-79.2022.8.08.0048, à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É,
no essencial,
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se o feito, oportunamente, em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Miguel Viana da Silva

contra a decisão (id n° 17047373 dos autos originários) proferida pelo douto juízo da 4
a
Vara Cível da Serra – ES, que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de
M de Oliveira Stinghel Soluções Financeiras (Invest Soluções Financeiras) e Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (id n° 3401872), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família;
(ii)
encontrava-se desempregado desde março de 2022, quando, logo da propositura da ação, conseguiu um emprego, cuja remuneração perfazia a quantia de R$ 2.390,95 por mês;
(iii)
novamente encontra-se desempregado, tendo em vista ter sido dispensado, sem justa causa, pelo empregador em 22 de agosto 2022.

Em id n° 3545425, deferi o pedido de efeito suspensivo
ao recurso
,

para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação originária n° 5012747-79.2022.8.08.0048, à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso ao negar o benefício da justiça gratuita ao autor – ora agravante – fundamentou da seguinte forma:

“(...) Perlustrando os autos, observo que a parte percebe
renda líquida anual
de
R$ 39.652,10 (ID 15321365)
,

o que revela sua possibilidade de pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Vale destacar que tal documento demonstra a inexistência de dependente, e ainda de imposto de renda a ser restituído. Ademais, com o advento do NCPC, ainda existe a possibilidade de parcelamento do pagamento das custas processuais. (...)”

Do compulsar do caderno processual, é possível extrair que o agravante em seu imposto de renda (ano-calendário 2021) declarou R$ 39.652,10 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) em rendimentos tributáveis.

Nesse específico ponto, o agravante sustenta que, a despeito dos valores recebidos no ano de 2021, quando da propositura da ação o autor havia acabado de conseguir um emprego, pois desde março de 2022 encontrava-se desempregado, e que, agora, encontra-se novamente desempregado.

De fato, a declaração de imposto juntada aos autos de forma parcial refere-se ao ano-calendário 2021 e, da simples observância da CTPS do agravado, é possível perceber que a situação financeira do agravante neste ano (2022) se difere da do ano anterior.

Com efeito, de 24 de agosto de 2020 a 12 de março de 2022,
Miguel
laborava como montador de andaimes, recebendo R$ 2.390,95 (dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) por mês; e, de 12 de março de 2022 a 03 de maio de 2022, o agravante ficou desempregado (id 3401874 – fl. 13),

Em 03 de maio de 2022,
Miguel
foi novamente contratado, mas agora por outra empresa, no cargo de montador de andaimes, recebendo apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais por mês); no entanto, a referida empresa empregadora rescindiu o contrato de trabalho sem justa causa em 22 de agosto de 2022 (id 3401875).

Dessa forma, diante da situação atual de desemprego do agravante, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.